Tribunal: STF
Processo: RHC 228106
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Condições pessoais. Medidas cautelares diversas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o HC 777.985, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. ALTERAÇÃO DA CENA DO CRIME. LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E INOVAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. 



    1. Não se detecta manifesta ilegalidade quando apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta do delito de homicídio duplamente qualificado, praticado em via movimentada, por delegado de polícia, que deveria proteger a sociedade contra ilícitos. Também indicada a reiteração delitiva, bem como a informação de que o agravante teria alterado a cena do crime. 



    2. A questão referente à ocorrência de legítima defesa, além de demandar o exame fático-probatório dos autos, não deve ser conhecida pois não foi suscitada nas razões do writ, caracterizando-se como indevida inovação recursal. 



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/9/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/3/2015. 



    4. Agravo regimental desprovido.



     



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer “a concessão da ordem, ainda que de ofício, diante do comprovado manifesto constrangimento ilegal, para revogar a prisão preventiva de Rafael de Souza Horácio, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, do CPP e, até mesmo, se necessário for determinar ainda o afastamento de suas funções públicas, expedindo-se o competente termo de compromisso que será fielmente cumprido”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. Segundo esta Corte, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo  modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    6. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois como devidamente demonstrado, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos idôneos, dada a gravidade concreta do delito de homicídio duplamente qualificado, praticado em via movimentada, por delegado de polícia, que deveria proteger a sociedade contra ilícitos. 



    Também foi considerada a reiteração delitiva, pois o agravante "possui uma condenação pelo delito de disparo de arma de fogo na cidade de Alfenas/MG, além de 16 registros por infrações penais e administrativas na Corregedoria-Geral da Polícia Civil". Cabível ressaltar também que consta informação de que o agravante teria alterado a cena do crime. 



    Atente-se ainda que a questão referente à ocorrência de legítima defesa, além de demandar o exame fático-probatório dos autos, não deve ser conhecida pois não foi suscitada nas razões do writ, caracterizando-se como indevida inovação recursal. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/9/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/3/2015.



    [...].



    7. Ademais, “[n]a esteira da jurisprudência do STF, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    8. Por fim, “não merece reparos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    9. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator